Tribunal: TJES
Processo: 5015181-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Oferta e Publicidade; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015181-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAMAR COELHO LIMA MARTINS

AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM PROVENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tamar Coelho Lima Martins contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em seus proventos, decorrentes de contrato firmado com Fênix Assistência Pessoal Ltda. e China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A. O agravante alega ter contratado empréstimo de R$6.000,00, mas sido induzido a formalizar cessão de crédito no valor de R$50.226,03, com posterior devolução de R$44.204,03 e pagamento parcial das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) a fim de suspender os descontos incidentes sobre os proventos do agravante, diante da alegação de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato que deu origem aos descontos apresenta dinâmica atípica, pois, apesar de prever cessão de crédito no valor de R$50.226,03, houve imediata devolução de R$44.204,03, circunstância que lança dúvidas sobre a regularidade do negócio.

A alegação de fraude mostra-se verossímil, notadamente diante da ausência de lógica econômica na operação financeira, somada às notícias juntadas aos autos sobre investigações policiais envolvendo a primeira agravada em casos semelhantes.

O perigo de dano é evidente, considerando os descontos mensais significativos incidentes sobre os proventos do agravante, comprometendo sua subsistência.

Não se configura risco de dano inverso, pois eventual improcedência da demanda permitirá a adoção dos meios de cobrança cabíveis em favor da instituição financeira.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A verossimilhança das alegações de fraude em contrato é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência quando a operação financeira apresenta dinâmica atípica e lesiva ao consumidor.

O perigo de dano caracteriza-se pela continuidade de descontos significativos em proventos do agravante.

Ausente risco de dano inverso, é cabível a suspensão dos descontos até decisão final da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015181-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TAMAR COELHO LIMA MARTINS

AGRAVADOS: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA. e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TAMAR COELHO LIMA MARTINS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação
ordinária ajuizada em face de
FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA. e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A,
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais em seus proventos.

Em suas razões (id. 10040615) narra o recorrente, inicialmente, que em maio de 2018 contratou empréstimo no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) junto à primeira agravada.

Afirma ter sido induzido a erro, pois, na verdade, fora formalizada uma cessão de crédito no importe de R$50.226,03 (cinquenta mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos), tendo sido compelido a devolver a importância de R$44.204,03 (quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e três centavos) na mesma data.

Aduz que a primeira agravada, unilateralmente, pactuou que esta quantia seria paga em 72 (setenta e duas) parcelas de R$1.349,24 (mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) mediante depósito em sua conta-corrente, contudo efetuou o pagamento de apenas 04 (quatro) prestações.

Registra que teve conhecimento, por meio de reportagens e notícias veiculadas em meios de comunicação, que a primeira agravada encontra-se sob investigação policial pela prática de golpes financeiros.

Assim, ao argumento de que foi vítima de fraude, tendo sido descontados mais de R$35.820,20 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos) de seus proventos, requer a reforma da decisão agravada para que sejam suspensas as cobranças.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne do presente recurso consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, indeferida no primeiro grau, para suspender os descontos em folha de pagamento do agravante, decorrentes de contrato que alega ser nulo por fraude.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida.

Afinal, embora o contrato que originou os descontos em folha de pagamento do agravante tenha sido livremente pactuado (id. 47911700 dos autos originários), vê-se que ele destacou em sua peça inicial que pretendia, em verdade, a contratação de um empréstimo no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Com efeito, tenho por verossímeis os argumentos expendidos pelo recorrentes, mesmo porque não se mostra crível que alguém, ainda que tivesse contratado mútuo no equivalente a R$50.226,03 (cinquenta mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos), devidamente recebidos em sua conta, tivesse que devolver R$44.204,03 (quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e três centavos) para que estes pudessem, posteriormente, ser repassados de forma parcelada ao consumidor.

Assim, a probabilidade do direito extrai-se da própria mecânica da operação financeira documentada nos autos, de modo que a estrutura contratual lança suspeita sobre a lisura do negócio jurídico.

Corroboram essa percepção as notícias veiculadas na mídia e juntadas aos autos, que informam sobre investigações policiais envolvendo a primeira agravada por supostas práticas fraudulentas semelhantes contra servidores.

Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final trará maiores transtornos/prejuízos ao consumidor agravante, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, pois caso reste demonstrada, após o exercício de um juízo de cognição exauriente, a improcedência da pretensão autoral, poderão os agravados buscar a satisfação de seu direito creditício.

Assim, vê-se que a questão demanda dilação probatória, a fim de que seja esclarecido o concreto dimensionamento da responsabilidade das partes envolvidas no negócio jurídico, sendo mister a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os descontos incidentes sobre os proventos do agravante, em virtude do contrato discutido na demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)